Tribunal: TCU
Processo: 026.809/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.809/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Oliveira (XXX.868.690-XX); Carla Couto Di Franco (XXX.055.360-XX); Cristiane Ribeiro Rosa (XXX.606.760-XX); Daniela Faiet de Camargo (XXX.079.900-XX); Fernanda Dzjobginski Guedes (XXX.005.710-XX); Juliana Kur Sander (XXX.483.790-XX); Luana Morais Goncalves Dutra da Silva (XXX.284.450-XX); Luciane Damaceno Flores (XXX.236.560-XX); Rodrigo Martins (XXX.871.750-XX); Roqueli Nascimento da Silva Adolfo (XXX.965.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.